Tribunal: STJ
Processo: 0326314-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030876 - SP (2025/0326314-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICHARD GABRIEL DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO IDÔNEO DE PROVA. BUSCA
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA.
MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO
APLICAÇÃO.
DEDICAÇÃO
DO
RÉU
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO
DO
PROVAS.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
, ação constitucional de rito célere e de cognição
habeas corpus
sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de
insuficiência
probatória
para
a
condenação.
Ademais, o depoimento policial constitui meio de prova idôneo, salvo
demonstração de parcialidade, o que não ocorreu na espécie.
2. Em relação ao pleito de nulidade da busca domiciliar realizada, o
tema não foi examinado pela Corte de origem no julgamento da
apelação criminal, o que impede o conhecimento da matéria
diretamente neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Concluindo as instâncias ordinárias que o contexto dos autos revela
a dedicação do paciente a atividades criminosas (condenação definitiva
por tráfico de drogas), não é possível, na via eleita, desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas, o que não é possível na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51373116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: c5617891-0c2b-40c8-8feb-a89c86c6c542

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: c5617891-0c2b-40c8-8feb-a89c86c6c542

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030876 - SP (2025/0326314-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICHARD GABRIEL DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO IDÔNEO DE PROVA. BUSCA
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA.
MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO
APLICAÇÃO.
DEDICAÇÃO
DO
RÉU
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO
DO
PROVAS.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
, ação constitucional de rito célere e de cognição
habeas corpus
sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de
insuficiência
probatória
para
a
condenação.
Ademais, o depoimento policial constitui meio de prova idôneo, salvo
demonstração de parcialidade, o que não ocorreu na espécie.
2. Em relação ao pleito de nulidade da busca domiciliar realizada, o
tema não foi examinado pela Corte de origem no julgamento da
apelação criminal, o que impede o conhecimento da matéria
diretamente neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Concluindo as instâncias ordinárias que o contexto dos autos revela
a dedicação do paciente a atividades criminosas (condenação definitiva
por tráfico de drogas), não é possível, na via eleita, desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas, o que não é possível na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICHARD GABRIEL DE
PAULA contra decisão de minha relatoria que não conheceu do habeas corpus, bem
como afastou o apontado constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA50996661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: fb63dbde-d9e8-47ba-8c51-c5545509eff5

No
impetrado nesta Corte Superior, a defesa informou que o paciente foi
writ
condenado às penas de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de
500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 3).
Alegou que a condenação foi baseada em provas obtidas de forma ilícita,
mediante invasão domiciliar sem autorização judicial, e que inexiste conjunto probatório
suficiente para a confirmação da autoria delitiva.
Sustentou que os depoimentos dos policiais não são suficientes para sustentar
a condenação, pois não estão em harmonia com os outros elementos probatórios
presentes nos autos.
A defesa também argumentou que o paciente era primário, possuía bons
antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e não integrava organização
criminosa, preenchendo os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.
Não conhecido o habeas corpus e afastado o constrangimento ilegal, a defesa
interpôs o presente agravo regimental, no qual renovou os argumentos da impetração
originária.
Pleiteia, ao final, seja dado provimento ao regimental.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Primeiramente, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o
, ação constitucional de rito
habeas corpus
célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de
insuficiência probatória para a condenação. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TEMA
NÃO
DEBATIDO
NA
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art.
33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser
apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus,
por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA50996661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: fb63dbde-d9e8-47ba-8c51-c5545509eff5

2. Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância,
observa-se que a referida tese não foi objeto de exame no acórdão impugnado,
o que impede o conhecimento do tema diretamente por este Tribunal
Superior, sob pena de indevida supressão de instância
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 662.711/ES, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
18/5/2021
21/5/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS.
VALOR
PROBANTE
REVESTIDO
DE
FÉ
PÚBLICA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDADO
REEXAME
DA
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação da paciente/agravante pelo delito de tráfico de drogas está
fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão
em flagrante, os quais afirmaram que ela foi encontrada , em ponto de tráfico,
na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. Para se acolher
a tese da defesa relativa à absolvição, é necessário o reexame de todo o
conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.
2. Tampouco é possível o acolhimento da alegação de que a paciente é usuária
de drogas negando a prática do delito de tráfico (desclassificação da conduta),
na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 596.979/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
23/3/2021
).
5/4/2021

Por outro lado, os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo,
salvo demonstração de parcialidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
OPERAÇÃO
"OMERTÁ".
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO
POLICIAL. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL.
DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos crimes
de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente
fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja
vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos
dos policiais e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que
o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio
Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína
ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva.
Documento eletrônico VDA50996661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: fb63dbde-d9e8-47ba-8c51-c5545509eff5

2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de
toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio
constitucional. Precedentes.
3. "[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC

n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, D Je de 1o/3/2024).
27/2/2024
4. Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, haja vista que,
"conforme informações prestadas pelos policiais civis, o réu estava sendo
monitorado pelo serviço de inteligência, justamente por estar se dedicando
a atividade ilícita do comércio de entorpecente" (fl. 187). Ademais, constatou-
se que o paciente também foi condenado por associação ao tráfico, o que
afasta a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Precedentes.
5. Escorreita a fixação do regime fechado, haja vista o quantum de pena
aplicado (9 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 33, § 2o, a, do CP.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
7/7/2025

Em relação ao pleito de nulidade da busca domiciliar realizada, observa-se
que o tema não foi examinado pela Corte de origem no julgamento da apelação criminal,
o que impede o conhecimento da matéria diretamente neste Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
Desse modo, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, D Je de
.).
11/9/2023
14/9/2023
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017
Primeira Turma, DJe de
; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, D Je de
)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em V, D Je
).
25/09/2020
Documento eletrônico VDA50996661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: fb63dbde-d9e8-47ba-8c51-c5545509eff5

No que concerne ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado,
registro, de início, que "a criação da minorante tem suas raízes em questões de política
criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido
em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma
oportunidade mais rápida de ressocialização". (REsp n. 1.329.088/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2013
26/4/2013
Dessa forma, mencionada causa de diminuição da pena incide apenas quando
cumulativamente preenchidos os requisitos constantes do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006. Ou seja, o paciente tem que ser primário, sem antecedentes, e não se dedicar a
atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo, assim, a pena ser
reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
Oportuno destacar que "a Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n.
1.887.511/SP, bem como o REsp n. 1.977.027/PR, este último sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n. 1139), firmou o entendimento de que a quantidade,
natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para
se concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas de modo a afastar a
redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006". (AgRg no AREsp n.
2.441.519/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023
, DJe de
.)
19/12/2023
Na hipótese dos autos, a Corte local deixou de aplicar a redutora, assentando
que (e-STJ fl. 25):

Apesar do meu entendimento de que envolvimento anterior do agente na
prática de atos infracionais, enquanto menor inimputável, não justifica o
afastamento do redutor, o Apelante ostenta maus antecedentes - condenado
definitivamente no dia , também por tráfico de drogas (fls. 27610/02/2021
/277) - , além de mais uma condenação transitada em julgado no dia (fls. 276).
Ou seja, vinha se dedicando às atividades criminosas e05/04/2024 não pode
ser beneficiado com o redutor.

Dessa forma, concluindo as instâncias ordinárias que o contexto dos autos
revela a dedicação do paciente a atividades criminosas (condenação definitiva por tráfico
de drogas), não é possível, na via eleita, desconstituir referida conclusão, porquanto
demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via estreita
do
.
habeas corpus
De fato, "qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada
demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos
lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária".
Documento eletrônico VDA50996661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: fb63dbde-d9e8-47ba-8c51-c5545509eff5

(AgRg no HC n. 843.675/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/10/2023
21/12/2023
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO
PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente
poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da
pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, respeitando os critérios legais e, ainda,
observando os pormenores da situação concreta, entendeu, deduzindo
fundamentação idônea, que existiam nos autos provas bastantes a evidenciar a
dedicação do agravante a atividades criminosas. A suscitada minorante foi
afastada não só pela elevada quantidade e natureza do entorpecente
apreendido, mas também pelo contexto circunstancial analisado pelos
magistrados, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, que, no caso,
mostrou-se apto a demonstrar a dedicação do agravante ao crime, de modo a
impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada.
3. Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão
recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos
autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 849.548/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
21/12/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50996661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:05
Código de Controle do Documento: fb63dbde-d9e8-47ba-8c51-c5545509eff5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.876 / SP
Número Registro: 2025/0326314-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010382720208260210 22663362020
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICHARD GABRIEL DE PAULA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICHARD GABRIEL DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
VANESSA AFFONSO VALEMTIM SILVA - SP527214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51240494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: a07d4800-a1f3-4f13-9927-8a73a6f6ee16

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: a07d4800-a1f3-4f13-9927-8a73a6f6ee16